Tribunal: STF
Processo: HC 251295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Magalhães Avelar e outros em favor de Elson Martins da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou o pedido de tutela provisória, nos autos do RHC 199.740/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, § 1º, 311 e 171, todos do Código Penal, em razão da suspeita de praticar receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e estelionato.



    Alegam sofrer constrangimento ilegal devido a suposta fundamentação idônea de decisão que deixou de analisar o mérito do caso e manteve a prisão cautelar do paciente. (p. 3-4)



     Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas e que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar: “Desse modo, com o devido acatamento, resta necessária a revogação da prisão preventiva por Vossa Excelência, tendo em vista que (i) a decisão que manteve a prisão preventiva não se encontra fundamentada, em violação ao artigo 316, parágrafo  único, do Código de Processo Penal e (ii) após mais de dois anos em que foi determinada a medida cautelar pessoal, os fundamentos utilizados na época não mais subsistem.” (p. 5)



    Ao final, declara que o paciente possui requisitos pessoais favoráveis para a revogação da medida cautelar: “importante destacar que as características pessoais do paciente são favoráveis, na medida em que ele é casado, possui filhos e residência fixa em Paranaíba-MS, assim como possui quase 60 anos de idade, inexistindo indício de que irá se furtar à aplicação da lei penal ou praticar qualquer ato contrário à ordem pública.” (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato impugnado:  



    “Trata-se de requerimento de Tutela Provisória em que o requerente alega o surgimento de "fato superveniente que deve ser avaliado para a concessão de pedido liminar ao presente recurso em habeas corpus" (e-STJ, fl. 170). 



    Alega que no dia 25 de setembro de 2024 teria se encerrado a instrução processual e que, portanto, a prisão do paciente teria se tornado desnecessária (e STJ, fl. 171). Deixou, todavia, de mencionar que já há sentença condenatória proferida. 



    Em breve consulta ao Tribunal de origem, se verifica que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão e 45 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado, pelos crimes dos artigos 180, §1º, e 311, e 171, caput, todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Ademais, não verifico qualquer razão para rever a decisão proferida às fls. 93-94 (e-STJ) que não conheceu do recurso posto que caracterizada a reiteração a outro Habeas Corpus impetrado (HC 918089). 



    Da mesma forma, não vejo motivos para reconsiderar a decisão proferida em 17 de julho de 2024, às fls. 135-137 (e-STJ), em requerimento de reconsideração anteriormente formulado e assim decidido e que julgou prejudicado o agravo regimental interposto:



    ‘Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu o recurso em habeas corpus por se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente feito no HC 918.098/SP (e-STJ fls. 93-94). O requerente reitera os mesmos argumentos expendidos na inicial do apelo e, ainda, defende a ausência de prestação jurisdicional desta Corte, uma vez que o HC 918.098/SP não foi sequer conhecido. É o relatório. Decido. No caso, verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão monocrática, razão pela qual passo ao novo exame do recurso. O recorrente foi denunciado, em 08/07/2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, § 1º, 311, caput, e 171, caput, todos do Código Penal, em concurso material. Posteriormente, em 23/11/2021, teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, cujo mandado foi cumprido somente no dia 28/09/2023. Extrai-se dos autos que o paciente, em concurso de agentes e no exercício de sua atividade comercial, teria adquirido ou recebido um veículo furtado com conhecimento da origem ilícita e, na sequência, adulterado o sinal identificador, realizando alteração do chassi e da placa, com o fim de obter um comprador para o veículo, o que assim ocorreu. A defesa alega, em síntese: a) ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea a justificar a prisão cautelar; b) condições pessoais favoráveis; e c) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão. Pois bem. Não obstante as razões da combativa defesa, não há como se analisar a aventada inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva do recorrente, uma vez que o recurso encontra-se desprovido de documento imprescindível à análise do pleito ambulatorial em testilha, qual seja, o inteiro teor da decisão (primeva) que decretou a prisão preventiva. É cediço, quanto ao assunto, que o rito do habeas corpus, bem como do seu recurso ordinário, pressupõe prova pré-constituída do direito invocado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de todos os documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, patrocinada por advogado particular. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[N]ão instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal" (HC n. 678.488, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/08/2021).



    [...]



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 93-94 para não conhecer o recurso em habeas corpus, nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicado o agravo regimental de e-STJ fls. 111-113.’



    Pelo exposto, nego o pedido de tutela. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão de fls. 135- 137 (e-SRJ) e a baixa definitiva dos autos. 



    Publique-se. Intime-se.” (eDOC 1, p. 16-18)



    Inicialmente, verifico que, no STJ, adequadamente, não houve análise do mérito do caso, pois a sentença penal condenatória foi decretada. Dessa forma, fica superada a questão. Sobre o tema, confiram-se precedente desta Corte:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA. A SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO CORRESPONDE A NOVO ATO COATOR A DESAFIAR AÇÃO PRÓPRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. Hipótese em que alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, confirmada em recurso de apelação, com a consequente alteração do título prisional. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.275 AgR, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.08.2024)”



    Ademais, após análise dos autos, destaco que o recurso trata-se de substitutivo de revisão criminal. Diante disso, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal — CP), agravado na forma do 61, II, h, do CP. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, relativamente à dosimetria da pena estabelecida ao paciente. III. Razões de decidir 3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.169 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.01.2025 - Grifos meus.)”



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022 - Grifos meus.)



    Portanto, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente